Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONOR RIBAS CHADI MUSSI e outros, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.
Contudo, conforme consta no acórdão de Id. 72935971, esta Desembargadora, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, participou do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009805-79.2020.8.11.0000, na condição de Relatora, que deu origem a este recurso especial, o qual traz em seu bojo pedido de efeito suspensivo.
Ocorre que, nos termos do parágrafo único do art. 41 do Regimento Interno do TJMT, “os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça.”
Ante o exposto, remetam-se os autos à Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça